Tribunal: TJES
Processo: 5001633-51.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001633-51.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIELLY ALVES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001633-51.2022.8.08.0014

RECTE.: ADRIELLY ALVES DE OLIVEIRA

RECDO.: OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. OFERTA DE PLANO DE TELEFONIA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS INCESSANTES. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que vem recebendo ligações e mensagens incessantes em nome da requerida, com ofertas incessantes de serviços de internet “OI FIBRA” e telefone fixo, mediante mensagens no WhatsApp e ligações em seu aparelho celular, motivo pelo qual requer a abstenção, por parte da empresa, de efetuar as referidas ligações, e indenização por danos morais.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 3012065) pugnando, preliminarmente, pela concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, pugnando pela reforma da sentença objurgada, de forma a julgar procedentes os pedidos autorais, fixando-se valor a título de indenização por danos morais.

Tese da ré

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID. 3012068, pugnando pela manutenção da sentença recorrida em sua integralidade.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 3012061) dispôs que:
“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido constante da inicial, para
CONDENAR
a ré OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL a se abster de enviar ofertas publicitárias ao terminal móvel da autora ADRIELLY ALVES DE OLIVEIRA (27 99846-2264)”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente, conforme documentação apresentada ao ID. 4320590, revogando a decisão anterior que indeferira o benefício.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que houve excesso nas ligações e mensagens destinadas à autora, ofertando plano de telefonia e internet.

A autora, ora recorrente, comprovou à inicial a abusividade nas ligações e mensagens de texto feitas em nome da empresa ré, juntando aos autos o histórico de mensagens (IDs 3011976 a ID. 3011983) de ligações, onde constam diversas chamadas efetuadas pela empresa recorrida (ID. 3012034 a ID. 3012037), promovidas rapidamente e em curto espaço de tempo, por diversos dias. Juntou, também, gravações de algumas dessas ligações, comprovando seu conteúdo e a solicitação, pela parte recorrente, de que não recebesse mais ligações de mesmo teor (ID. 3012039 e ID. 3012040).

Outrossim, a requerida não se desincumbiu de comprovar suas alegações. No presente caso, resta evidente que a conduta da empresa desrespeita o sossego do consumidor, efetuando ligações de forma reiterada e insistente, sendo certo que o exercício abusivo desse direito configura ato ilícito (CC, art. 186) e sujeita o infrator ao dever de indenizar os danos cometidos.

Desta feita, no tocante a indenização por danos morais, entendo verificada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ré, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos.

Entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, considerando, principalmente, o fato da autora ser hipossuficiente e a ausência de gravidade do ilícito, entendo que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data, conforme súmula 362 do STJ. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)